Tribunal: TJDFT
Processo: 0733312-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, ao rejeitar impugnação, manteve a base de cálculo dos honorários de sucumbência considerando o valor correspondente ao fornecimento de medicamento (obrigação de fazer) somado à indenização por danos morais (obrigação de pagar). Sustenta a parte agravante que os honorários deveriam incidir apenas sobre o valor fixado a título de danos morais, excluindo-se o valor da medicação fornecida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que envolvem cumulação de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento por plano de saúde) com obrigação de pagar (indenização por danos morais), os honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados com base apenas na condenação pecuniária ou sobre o valor total da condenação, incluindo o valor economicamente aferível da obrigação de fazer.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento de medicamentos, quando cumprida por força de decisão judicial, possui valor econômico mensurável, sendo possível sua aferição mediante simples verificação de notas fiscais ou documentos similares.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza expressamente a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor do proveito econômico obtido em razão do cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Na hipótese, a condenação imposta à operadora de plano de saúde possui natureza dúplice (obrigação de fazer e obrigação de pagar), devendo a base de cálculo dos honorários considerar a integralidade do valor correspondente à condenação, incluído o custo do medicamento.
6. A tese firmada no Tema 1313 do STJ, que trata da condenação do Estado ao fornecimento de medicamentos, não se aplica à hipótese dos autos, restrita ao âmbito das relações de direito privado (saúde suplementar).
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor correspondente à obrigação de fazer economicamente aferível, somado à condenação pecuniária, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.091.110/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2036387, 0710325-72.2024.8.07.0004, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 03.09.2025; Acórdão 1938529, 0714697-10.2023.8.07.0001, Rel: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 24/10/2024, DJe: 14/11/2024.